Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705962-73.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ESPOLIO DE LINO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado pelo recorrente ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO no ID 24498786, para fins de adesão ao REFIS, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010